Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-63.2018.8.11.0077
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000452-63.2018.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA,DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELADO), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELANTE), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (REPRESENTANTE), MARLIZA CARDOSO SAUCEDO - CPF: 486.725.301-44 (APELADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), LUCIANA CARDOSO SAUCEDO CHORE - CPF: 000.493.321-47 (APELADO), REINALDO CARDOSO SAUCEDO - CPF: 003.784.491-17 (APELADO), ROSELI CARDOSO SAUCEDO - CPF: 002.944.011-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO SR DES MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA)

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO DECORRENTE DE CULPA DO CONDUTOR PELO EVENTO DANOSO.

DANO MORAL — ARBITRAMENTO DE VALOR EXCESSIVO — NECESSIDADE DE REDUÇÃO.

DANO MATERIAL — AUSÊNCIA DE PROVA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS — POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENSÃO EM DOIS TERÇOS (2/3) DO SALÁRIO-MÍNIMO EM FAVOR DO CÔNJUGE.

TERMO FINAL DA PENSÃO — EXISTÊNCIA DE
LAPSUS CALAMI
NA SENTENÇA — POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO.

ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA —
ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021
— INCIDÊNCIA DA
TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC), A CONTAR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021.

Constatada a culpa do condutor no acidente de trânsito que causou a morte da vítima, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor.

O valor da indenização a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, mostra-se devida a sua redução quando fixado em excesso.

Possível
o arbitramento de pensão, no valor de dois terços (2/3) do salário-mínimo, em favor do cônjuge, quando ausente prova de atividade remunerada exercida pela vítima à época do evento danoso.

A existência de mero
lapsus calami
na sentença que estabeleceu o termo final da pensão diverso da data em que o beneficiário vier a óbito, autoriza a sua correção de ofício.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Vila Bela da Santíssima Trindade
contra a sentença (Id. 130503168) proferida
em ação de reparação de danos civis (dano patrimonial e extrapatrimonial)

proposta por
Marilza Cardoso Saucedo
,
Luciana Cardoso Saucedo Chore
,
Reinaldo Cardoso Saucedo
e
Roseli Cardoso Saucedo
contra o
Município de
Vila Bela da Santíssima Trindade
.

Assegura que, “
o de cujus era inabilitado para conduzir veículo automotor, mesmo assim, à margem da lei, conduzia uma motocicleta sobre uma via rural, vindo a colidir com um caminhão conduzido por um empregado de empresa terceirizada pelo Município
”, a revelar a existência de culpa exclusiva da vítima.

Assevera que, os apelados “
não demonstraram de forma alguma a real percepção econômica do de cujus, restando totalmente prejudicado o pedido de indenização pelo lucro cessante
”.

Afiança que, o valor da indenização por dano moral, no total de R$ 400.000,00: quatrocentos mil reais, não é proporcional nem razoável, pelo que deve ser reduzido o montante fixado na sentença, acaso mantida a condenação.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de
Marilza Cardoso Saucedo, Luciana Cardoso Saucedo Chore, Reinaldo Cardoso Saucedo e Roseli Cardoso Saucedo (Id. 130503172).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 135399179).

Determinada a degravação das mídias digitais anexadas ao
relatório de mídias
(Id. 130503158), (Id. 139570161).

Juntada da degravação (Id’s. 156350183, 156350185, 156350186, 156358653 e 156358655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e julgo parcialmente procedente o pedido formulado por Marliza Cardozo Saucedo, Luciana Cardoso Saucedo Choré, Reinaldo Cardoso Saucedo e Roseli Cardoso Saucedo em desfavor do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade para condenar o réu:

a) a pagar à parte autora Marliza Cardozo Saucedo indenização por danos materiais, na forma de pensão mensal no valor de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo vigente na data do respectivo vencimento de cada parcela, conforme os reajustes legais concedidos, devida desde a data do evento danoso (08/04/2016) até a data em que o falecido completaria 71 anos de idade (30/05/2025), incidindo sobre as parcelas vencidas correção monetária pelo IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE) e juros mensais calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09), ambos desde a data do respectivo vencimento (Súmulas 43 e 54 STJ);

b) a incluir a autora Marliza Cardozo Saucedo em folha de pagamento para recebimento da pensão mensal até 30/05/2025;

c) a pagar à parte autora Marliza Cardozo Saucedo indenização por dano moral no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) e a pagar aos autores Luciana Cardoso Saucedo Choré, Reinaldo Cardoso Saucedo e Roseli Cardoso Saucedo indenização por dano moral no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada um, corrigida monetariamente pelo IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE) a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros mensais calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/09) desde a data do evento danoso (08/04/2016 – Súmula 54 STJ).

Considerando a Súmula 326 do STJ, condeno o réu ao pagamento integral das custas (observada a isenção legal) e condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro no percentual mínimo de cada patamar previsto no art. 85, §3º do CPC, a incidir sobre o valor atualizado da condenação por danos morais mais o valor das parcelas vencidas da pensão mais 12 (doze) prestações vincendas (art. 85, §9º do CPC).

P.R.I.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual, transcorrido o prazo recursal, independentemente da interposição de recurso, os autos deverão ser remetidos ao Eg. TJMT.

Após o trânsito em julgado, intime-se a parte vencedora para formular o pedido de cumprimento de sentença em 15 dias. Nada requerido, ao arquivo, com baixa.

Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 14 de dezembro de 2021. [...]. (Id. 130503168 – fls. 5/6).

A causa de pedir da pretensão à indenização senta praça na alegação de que, o Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, proprietário do caminhão basculante “Volkswagen 24.280 CRM 6x2”, estaria obrigado a indenizar Marilza Cardoso Saucedo (cônjuge da vítima) e os filhos do
de cujus
Luciana Cardoso Saucedo Chore, Reinaldo Cardoso Saucedo e Roseli Cardoso Saucedo, em razão da morte de André Saucedo, com sessenta e um (61) anos de idade à época dos fatos, vítima de acidente de trânsito ocorrido na data de 8 de abril de 2016.

No caso, o caminhão basculante “Volkswagen 24.280 CRM 6x2”, de propriedade do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, era conduzido por Wesley Castro da Silva, o qual, segundo alega o apelante, seria funcionário da Imppacto Produtos e Serviços Ltda., empresa contratada pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade em razão de adesão à Ata de Registro de Preços do Município de Araputanga, cujo objeto consistia no fornecimento de mão-de-obra (motorista com habilitação na categoria “D”), conforme contrato de prestação de serviços, datado de 20 de maio de 2013, sem assinatura das partes (Id. 130493837 – fls. 51/56).

Ocorre que, consoante terceiro termo aditivo ao contrato administrativo (também não está assinado pelo contratante e pela contratada), (Id. 130493837 – fls. 59), o prazo de vigência do contrato — que, inicialmente, encerraria em 30 de dezembro de 2013 — expirou na data de 31 de março de 2016, logo, antes da data do evento danoso, que se deu em 8 de abril de 2016, pelo que, segundo penso, não se poderia presumir que Wesley Castro da Silva, à época do acidente de trânsito, era funcionário da Imppacto Produtos e Serviços Ltda.

Por outro lado, no inquérito policial o condutor do caminhão, Wesley Castro da Silva, declarou o seguinte: “
Que era contratado pela prefeitura para trabalhar temporariamente e atualmente não mais trabalha lá
” (declaração prestada em 23 de outubro de 2017, Id. 130503157 – fls. 55/56).

Ademais, o próprio Município de Vila Bela da Santíssima Trindade apresentou
certidão de tempo de serviço
, datada de 21 de novembro de 2018, na qual consta que Wesley Castro da Silva havia sido contratado pelo ente público para desempenhar a função de
operador de máquinas
nos anos de 2010, 2011 e 2012, bem como, no período de 1º de julho de 2016 a 23 de dezembro de 2016 (Id. 130493837 – fls. 61).

Nada obstante a existência de fundada dúvida acerca do vínculo de Wesley Castro da Silva com a Administração, à época do evento danoso (8 de abril de 2016), tal circunstância não afasta a legitimidade do proprietário do veículo para responder por eventuais danos causados pelo condutor.

[...] O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no REsp 1561894/ES, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2016).

Quanto à responsabilidade pelo evento danoso, o laudo pericial da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso (POLITEC) registra a dinâmica do acidente ocorrido, na manhã do dia 8 de abril de 2016, na zona rural do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade, nas proximidades do Distrito de Santa Clara de Monte Cristo, sentido Bolívia:

[...] Registre-se que na chegada ao local, o mesmo encontrava-se parcialmente preservado, sem isolamento, o tempo estava seco e sem precipitação pluviométrica. A equipe pericial fora conduzida até o local pelos Investigadores da Polícia Judiciária Civil plantonistas de Vila Bela da SS. Trindade. Neste local, havia 2 (duas) unidades de tráfego e 1 (um) cadáver sobre a via, os quais serão descritos em itens próprios.

[...]

3.1. Descrição da Via

Classificação da via: Estrada (via rural não pavimentada)

Velocidade máxima permitida no trecho: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora)

Pavimentação: Desprovida

Condições físicas da pista: irregular e seca durante os exames periciais

Traçado: levemente curvilíneo no trecho em questão

Inclinação da pista: inexistente

Largura total da pista: 8,80m (oito metros e oitenta centímetros) aproximadamente.

Acostamento: inexistentes

Sentido de tráfego da pista em questão: sentido duplo de tráfego

Número de faixas de rolamento: comportava 02 (duas) faixas de rolamento

Sinalização horizontal no local: inexistente

Sinalização vertical: inexistente no trecho em questão

Iluminação artificial: inexistente

Intensidade de tráfego: baixa

Visibilidade: ruim devido à suspensão de partículas de poeira ocasionada por movimentação de veículo sobre a estrada

Obstrução de vista: inexistente

Calçada: inexistente

Meio-fio: inexistente

Canteiro central: inexistente

Sinalização semafórica eletromagnética: inexistente no trecho em questão

[...]

5. Do Cálculo da Velocidade

Conforme classificação, a via onde ocorreu o acidente é uma via rural desprovida de pavimentação (estrada de terra batida), com velocidade máxima de 60 km/h.

5.1. Velocidade do veículo V1-Caminhão

[...]

Dessa forma, considerando as informações impressas no disco tacógrafo analisado, verifica-se que a velocidade máxima desenvolvida pelo veículo V1-Caminhão no trecho em questão foi de 95 km/h.

[...]

7. Dinâmica Parcial do Evento

Em face das posições e dinâmica dos vestígios encontrados no local do evento, das sedes de impacto nos veículos e das posições de repouso em que se encontravam, sugere-se a dinâmica a seguir para o acidente:

Trafegava o veículo V1-Caminhão pela estrada da Rodovia MT-265, na faixa de tráfego de sentido Bolívia – Comunidade Santa Clara/MT, quando, por motivo que o perito signatário não é capaz de inferir, em trecho ligeiramente curvilíneo invade a faixa de sentido contrário ao seu deslocamento, vindo a colidir sua região anterior com o veículo V2-Motoneta que trafegava na sua faixa regulamentar de sentido Comunidade Santa Clara/MT – Bolívia.

Após a colisão, o veículo V1-Caminhão permaneceu em movimento na faixa de sentido contrário ao seu deslocamento por trecho de no mínimo 20 metros, sofrendo posteriormente deslocamento voluntário para a direita, quando retornou à sua faixa de sentido Bolívia – Comunidade Santa Clara/MT e se imobilizou. O condutor do veículo V2-Motoneta, após a colisão, foi impulsionado no mesmo sentido de deslocamento do veículo V1-Caminhão, sofrendo queda sobre o solo na posição já relatada em subitem 4.1-Do Cadáver, sendo o veículo V2-Motoneta arrastado por trecho de no mínimo 20 metros sob o veículo V1-Caminhão, o que ocasionou nos danos constatados na região inferior do veículo V1-Caminhão (desprendimento de componente da câmara de freio) e no veículo V2-Motoneta.

8. Da Conclusão

Em face do exposto, conclui o Perito do presente Laudo Pericial, tratar o acidente como invasão de faixa, o veículo V1-Caminhão invadiu a faixa de tráfego onde o veículo V2-Motoneta trafegava. A causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do veículo V1-Caminhão que invadiu a faixa de sentido contrária ao seu deslocamento, provocando a colisão entre os veículos envolvidos. [...]. (trecho do laudo pericial, Id. 130493834 – fls. 43/71).

Logo, a causa determinante para o acidente, segundo está no laudo pericial, decorreu de conduta de Wesley Castro da Silva, na condição do condutor do caminhão basculante, com habilitação na categoria “AE” (carteira nacional de habilitação, Id. 130503157 – fls. 57), que “
invadiu a faixa de sentido contrária ao seu deslocamento, provocando a colisão entre os veículos envolvidos
”, observado que a perícia indicou que aquele veículo atingiu velocidade máxima de noventa e cinco quilômetros por hora (95 km/h) no trecho em que deveria transitar até sessenta quilômetros por hora (60 km/h), e não houve apuração da velocidade alcançada pela motoneta conduzida pela vítima.

Assim, a circunstância de a vítima não estar apta a dirigir a motoneta “Honda C100 Biz”, ano de fabricação/modelo: 2005/2005, de propriedade da coapelada Roseli Cardoso Saucedo (filha do
de cujus
), conforme Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV do exercício de 2015 (Id. 130493836 – fls. 24), em razão da ausência de prova da existência de habilitação ou permissão para dirigir em nome de André Saucedo, não afasta a culpa de Wesley Castro da Silva pelo evento danoso, porquanto, o acidente decorreu de ato por ele praticado consistente na
invasão de pista de rolamento em sentido contrário
, a revelar, no mínimo, a falta de atenção do condutor do caminhão basculante.

Dessa forma, reconhecida a culpa do condutor pelo evento danoso, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor.

[...] ‘Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes’ (REsp 577902/DF, Rel. Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1872866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2022).

No que tange ao dano moral, a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias,
o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar.
Da

responsabilidade civil
. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432).
Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (
O dano moral e sua reparação.
2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Todavia, a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor
[...]
o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente
[...].
O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães.
Grande Sertão: Veredas
). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

No caso, o valor do dano moral sugerido em R$ 160.000,00: cento e sessenta mil reais, em favor de
Marilza Cardoso Saucedo (cônjuge), e R$ 80.000,00: oitenta mil reais, para cada um dos três (3) filhos, no total de R$ 240.000,00: duzentos e quarenta mil reais, em benefício dos filhos,
penso que,
apresenta-se, ao meu juízo, exagerado.

Entendo que, ao se levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a quantia de R$ 70.000,00: setenta mil reais, na seguinte proporção: cinquenta por cento (50%) em favor de
Marilza Cardoso Saucedo
e o restante dividido em iguais partes entre os três (3) filhos, corrigida a partir do julgamento, mostra-se mais equânime: não enriquece os autores nem empobrece o réu e tem o caráter pedagógico de evitar recidiva.

Em relação ao dano material consistente na fixação de pensão em favor de Marilza Cardoso Saucedo, no valor de dois terços (2/3) do salário-mínimo vigente na data do vencimento da respectiva parcela, a circunstância de a beneficiária perceber pensão por morte pelo regime geral de previdência social, no montante de R$ 1.373,54: mil trezentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos (
histórico de créditos
emitido, em 12 de março de 2018, pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Id. 130493835 – fls. 12), não obsta a percepção de pensão decorrente de ato ilícito.

[...] A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1388266/SC, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de maio de 2016).

Ademais, o arbitramento de pensão, no valor de dois terços (2/3) do salário-mínimo, decorreu do fato de que, não há prova de atividade remunerada exercida pela vítima à época do evento danoso, logo, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona de que o pensionamento mensal deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima falecida ou equivalente a um salário mínimo se não houver comprovação dos rendimentos, como ocorre na presente hipótese. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1989982/CE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2022).

Por outro lado, constata-se a existência de equívoco no dispositivo da sentença ao consignar que o termo final da pensão é a data em que a vítima completaria setenta e um (71) anos de idade, que se daria em 30 de maio de 2025, visto que a percepção da pensão é devida até o falecimento da beneficiária.

Nada obstante a ausência de recurso de
Marilza Cardoso Saucedo, a
constatação de mero
lapsus calami
na sentença, não se mostra suficiente para que a parte contrária obtenha vantagem indevida, contra o direito e em prejuízo da beneficiária. Ora, “
Deve o Direito (como a sentença) ser interpretado inteligentemente: não de modo que a ordem legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter a conclusões inconsistentes ou impossíveis
” (MAXIMILIANO, Carlos.
Hermenêutica e Aplicação do Direito
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 166).

É certo que, a correção, de ofício, do termo final da pensão não importa em
reformatio in pejus
, visto que houve a redução dos danos morais fixados na sentença, de R$ 400.000,00: quatrocentos mil reais para R$ 70.000,00: setenta mil reais; logo, excluiu-se da condenação o montante de R$ 330.000,00: trezentos e trinta mil reais.

Assim, a continuidade do pagamento da pensão arbitrada em dois terços (2/3) do salário-mínimo após 30 de maio de 2025 (termo final estabelecido na sentença) — a considerar que
Marilza Cardoso Saucedo, nascida em 27 de março de 1954, terá setenta e um (71) anos de idade naquela data —, até o dia em que a beneficiária vier a óbito, penso que, dificilmente irá ultrapassar o valor de
R$ 330.000,00: trezentos e trinta mil reais, a afastar eventual alegação de
reformatio in pejus
.

Em reexame, anoto que, a sentença está a ensejar retificação parcial em relação aos índices de correção monetária e de juros de mora, ante a necessidade de se observar o disposto na Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso para reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 70.000,00: setenta mil reais, na seguinte proporção: cinquenta por cento (50%) em favor de
Marilza Cardoso Saucedo e o restante dividido em iguais partes entre os três (3) filhos;

ii
) de ofício, corrigir o termo final da pensão para constar a data em que a beneficiária vier a óbito; e

iii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para determinar, quanto à atualização do débito, a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a partir de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023